Tribunal: STF
Processo: RE 1322854
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO CONTRA PREFEITO. INSTAURAÇÃO E TRAMITAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES SEM A NECESSÁRIA SUPERVISÃO JUDICIAL. DESOBEDIÊNCIA AO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. OFENSA AO ART. 29, X, DA CF. NULIDADE DE TODOS OS ATOS INVESTIGATÓRIOS REALIZADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL, NÃO APENAS DAQUELES SUBMETIDOS À CLÁUSULA DE RESERVA DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. A autoridade policial instaurou inquérito para investigar Prefeito por atos contemporâneos ao exercício da função pública, sem submeter as investigações ao controle do Tribunal de Justiça. 



    2. Ofensa ao art. 29, X, da CF, porque a ciência do Tribunal de Justiça ocorreu em momento posterior à instauração do inquérito policial. Nos casos de prerrogativa de foro, a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações, desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, da denúncia, pelo dominus litis (Inq, 2.411/MT, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 10.10.2007). 



    3. O devido processo legal é ainda mais necessário nas fases preliminares da persecução penal, em que os atos praticados pelos agentes estatais visam à obtenção de elementos informativos para subsidiar o futuro oferecimento da ação penal.



    4. Embargos rejeitados para manter o acórdão da Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo flagrante desobediência ao foro por prerrogativa de função, deu provimento a recurso extraordinário interposto pela defesa para declarar a nulidade de todos os atos praticados nos autos do inquérito policial.